Tribunal: TJDFT
Processo: 0725581-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0725581-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONALDO DE SOUZA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL O paciente, condenado à pena de 6 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, no regime fechado, pelos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas e corrupção de menores, pretende a progressão para o regime aberto (ID 27991340, p. 70/1). Atualmente o paciente cumpre pena em regime semiaberto, com benefícios externos (ID 27991339, p. 266 e 269). Sustentam os impetrantes que o paciente atingiu, em 4.8.21, os requisitos objetivos e subjetivos para progressão para o regime aberto, que foi indeferida porque em curso procedimento administrativo disciplinar para apuração de falta grave - fuga. Alegam que nulo o procedimento administrativo, pois a audiência de justificação foi designada com apenas quatro dias de antecedência, o que ofende o art. 139, II, do CPDF, que dispõe que a defesa pode apresentar, no prazo de 10 dias a contar da intimação, o rol de testemunhas e as provas que pretenda produzir. O prazo exíguo impossibilitou a defesa de apresentar rol de testemunhas. Na audiência, a defesa pediu sua redesignação para oitiva posterior de testemunhas. O juiz das execuções não só indeferiu o pedido como interrogou o acusado, facultando a juntada posterior de termo de declarações das testemunhas, o que ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa. Pedem, em liminar, seja declarada a nulidade do procedimento administrativo disciplinar e deferida a progressão de regime para o aberto. Ou, subsidiariamente, seja anulada a audiência de justificação e determinada sua redesignação. Inquérito disciplinar apura falta grave cometida pelo paciente: fuga entre os dias 27.2.18 e 8.12.20 – o apenado não retornou após gozar de benefício de saída quinzenal (ID 27991340, p. 86). Em 19.7.21, foi designada audiência de justificação para o dia 23.7.21 (ID 27991340, p. 55). Na audiência de justificação, o juiz indeferiu pedido do paciente para que fosse redesignada a audiência. Consignou: “A Defesa requereu o adiamento da audiência, ao argumento de que pretende ouvir testemunhas que comprovariam os fatos a serem alegados pelo sentenciado, conforme já adiantado no mov. 120.1. Ouvido, o Ministério Público pugnou pela oitiva do sentenciado, com posterior colheita dos depoimentos requeridos pela Defesa. De fato, não é o caso de suspender a audiência. Não há prejuízo na oitiva do sentenciado, nesta data, com posterior colheita de prova. Caso, após, a Defesa alegue algum prejuízo, basta realizar novo interrogatório. Indefiro, assim, o adiamento da audiência. No mais, faculto à Defesa juntar aos autos declaração escrita das testemunhas que pretende ouvir. Concedo a Defesa o prazo de 20 dias para juntada das declarações apresentadas pelas testemunhas indicadas no depoimento.” (ID 27991340, p. 86/7). Dessa decisão o paciente interpôs, em 5.8.21, agravo em execução, em que pede seja designada nova audiência de justificação (ID 27991340, p. 95/6; mov. 130.1 dos autos da execução n. 0004450-76.2017.8.07.0015). Pendente o julgamento do agravo, não se pode examinar a nulidade alegada pelos impetrantes, pois, uma vez redesignada a audiência, será realizada a oitiva das testemunhas e sanada eventual nulidade. O juiz das execuções, ao indeferir a progressão ao regime aberto, consignou: “Indefiro a progressão de regime, considerando a pendência na análise da falta grave imputada ao interno (mov. 127.1). A esse respeito, vejo que a decisão depende, exclusivamente, da apresentação das provas mencionadas pela Defesa em audiência.” (ID 27991340, p. 103). O apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão (art. 112, § 1o, da LEP). Se há notícia de que o paciente cometeu falta grave – fuga entre os dias 27.2.18 e 8.12.20 -, não pode ser beneficiado com a progressão ao regime aberto até que se conclua o procedimento disciplinar – não preenche os requisitos subjetivos para tanto. A falta grave ainda está sendo apurada em procedimento administrativo-disciplinar em que serão observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Inexistindo prazo para conclusão de inquérito disciplinar, enquanto não prescrita a falta (prescrição que ocorre em 3 anos – CP, art. 109, VI), poderá o condenado ser punido. Registre-se que a apuração da falta grave está pendente em decorrência de pedido da defesa, que pretende ouvir testemunhas. Não há, pois, constrangimento ilegal. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2021 Desembargador JAIR SOARES